Tribunal: STF
Processo: ARE 1441260
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Multas de trânsito ocorridas durante a pandemia de Covid-19. Prorrogação de prazo para notificação de condutor. Excepcionalidade. 4. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Análise do Código de Trânsito Brasileiro e das Resoluções 782/2020, 805/2020 e 828/2021 do CONTRAN. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.